Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Normas relativas a concurso público. Prova prática de informática. Na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). O autor, conforme aponta a juíza que instrui o feito principal, em análise sumária, não demonstra, por prova segura, as alegadas máculas quando da aplicação e correção da prova de informática para o cargo pretendido, sendo certo que aquilatar os critérios de correção implica em invadir a esfera da banca examinadora, em contradição com a jurisprudência acima apontada.
3 – Concurso Público. Prescrição. O autor, apesar de deixar entendido que o concurso já fora homologado, não juntou cópia do respectivo ato, o que é indispensável para averiguar a probabilidade de sua pretensão não ser acolhida em razão da prescrição prevista na Lei n. 7.515/1986, aplicável ao Distrito Federal por força do art. 69 da Lei n. 4.949/2012, que prevê: “Art. 1o O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.” Neste sentido a jurisprudência do TJDFT (07106683620188070018 - (0710668-36.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 4a Turma Cível Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJE: 03/09/2020). Forte nestes argumentos, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, de modo que se mantém a decisão impugnada.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.
F